Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-65.2022.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Contratação regular não comprovada. Sentença de parcial procedência. Restituição em dobro e dano moral fixado em R$ 5.000,00. APELAÇÃO DO RÉU. Regularidade da contratação. Não acolhimento. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório ao não colacionar a gravação telefônica

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Contratação regular não comprovada. Sentença de parcial procedência. Restituição em dobro e dano moral fixado em R$ 5.000,00. APELAÇÃO DO RÉU. Regularidade da contratação. Não acolhimento. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório ao não colacionar a gravação telefônica que comprove o devido esclarecimento quanto as disposições contratuais. Restituição simples. Acolhimento. Não comprovada má-fé. Impossibilidade de presunção. Restituição que deve ocorrer de forma simples. Dano moral. Afastamento. Não demonstrada situação excepcional outra se não situações tidas como meros aborrecimentos. Dano moral afastado. Minoração de honorários. Não cabimento. Fixação em consonância com o art. 85, §2o do CPC. Termos de juros e correção fixadas em atendimento às Súmulas 54 e 362 do C. STJ. APELAÇÃO DO AUTOR. Pleito de majoração dos danos morais para R$ 20.000,00. Prejudicialidade. Sentença reformada. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.